Tribunal: TJDFT
Processo: 0743091-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E DE RISCO IMINENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. O simples fato de um suposto crime ter sido cometido contra mulher não implica, por si só, a incidência da Lei Maria da Penha, sendo indispensável a comprovação do contexto de vulnerabilidade específico exigido pelo artigo 5o da referida norma, o que não se verifica no caso.
2. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei 11.340/2006, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao suposto agressor, em conjunto ou separadamente, medidas protetivas de urgência.
3. Na espécie, inviável o estabelecimento de medidas protetivas em desfavor do suposto agressor, uma vez que os autos evidenciam que o desentendimento entre as partes se deu apenas porque o suposto agressor questionou a vítima sobre o cuidado como os filhos, o que gerou incômodo na vítima. Trata-se, portanto, de um fato isolado, sem evidência de risco iminente, sendo o inquérito que apurou os fatos apontados pela vítima, arquivado por ausência de justa causa.
4. Reclamação Criminal julgada improcedente.